Tribunal: TJDFT
Processo: 0737877-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737877-87.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ERINALDO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERINALDO DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, em ação declaratória voltada ao controle de legalidade de ato administrativo demolitório registrada sob o no 0706082-09.2025.8.07.0018, que indeferiu a produção das provas requeridas (perícia técnica no imóvel e expedição de ofício à SEAGRI/DF) por reputá-las desnecessárias à solução da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, e declarou encerrada a instrução, com remessa dos autos ao Ministério Público (ID 245990050). Sustenta o agravante (ID 75957342), em síntese, cerceamento de defesa, afirmando imprescindíveis a perícia e a informação técnica para qualificação jurídico-urbanística do bem e para comprovação de atividade produtiva rural consolidada. Invoca, o recorrente, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC para admitir o recurso de imediato e requer, em tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo a fim de sustar os efeitos da decisão agravada e determinar a reabertura da instrução com a realização das provas pretendidas, até o julgamento colegiado. É a síntese do necessário. Decido. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, medida excepcional de natureza cautelar, exige a concomitância da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, resultante da imediata produção de efeitos da decisão agravada, nos termos da norma do art. 995, parágrafo único, do CPC, cabendo ao relator indeferi-la quando ausentes esses requisitos. No campo específico da atividade probatória, cumpre recordar que o juiz é o destinatário da prova e decide, sob o crivo do livre convencimento motivado, a necessidade, a utilidade e a pertinência das diligências requeridas, podendo indeferir, de modo fundamentado, aquelas que considerar inúteis, meramente protelatórias ou desnecessárias à solução do mérito, a teor do que dispõe o art. 370, caput e parágrafo único, do CPC. O art. 464, §1o do Código de Processo Civil é de clareza solar ao estabelecer que a prova pericial deve ser indeferida quando a prova do fato não depender de conhecimento especial técnico, quando for desnecessária em razão de outras provas ou for impraticável. No caso em tela, o d. Juízo que preside a instrução processual, o qual é o destinatário da prova, reputou dispensável a instrução adicional requerida para o deslinde da controvérsia pela suficiência do conjunto probatório já colacionado aos autos. A pretensão recursal, de seu turno, limita-se a afirmar, a imprescindibilidade da prova, sem afastar, com precisão, o entendimento do magistrado de que a documentação colacionada aos autos é suficiente para resolução com os elementos já coligidos e por que razão a perícia pretendida superaria, de forma necessária e não redundante, o acervo informativo existente. Em outras palavras, não se mostrou, prima facie, a insuficiência instrutória a reclamar, de imediato, nova prova técnica ou diligência externa, ônus que incumbia ao agravante para caracterizar a probabilidade de provimento. Com efeito, a reabertura de instrução não pode servir para reexame da suficiência do conjunto probatório esclarecida pelo d. Juízo, sobretudo quando a controvérsia é passível de julgamento com base em documentação e informações já produzidas. Também não se demonstra o periculum in mora qualificado pelo indeferimento de prova — diferentemente de atos expropriatórios ou consumativos — não encerra, por si, risco de dano irreversível, pois a utilidade do recurso pode ser preservada pelo próprio julgamento de mérito do agravo (taxatividade mitigada), e eventual necessidade de instrução poderá ser determinada pelo colegiado, se reconhecida, sem perda definitiva da tutela jurisdicional. Some-se que o CPC erige verdadeiro dever de indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, em prestígio à duração razoável do processo e à eficiência da prestação jurisdicional (art. 370, parágrafo único), e o livre convencimento motivado, quando exercido de forma fundamentada, não se vulnera por mera divergência do litigante com o iter probatório eleito pelo juízo. Nesse cenário, ausentes a plausibilidade qualificada do direito invocado e o risco de dano grave, não se legitima a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Ao Ministério Público Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator